Tribunal: TJSP
Processo: 1084794-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de existência de sub-rogação. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Sub-rogação que não se presume. "De cujus" dependente econômica do companheiro pelos 46 anos de convivência, não constando em nenhum dos documentos de aquisição e venda de imóveis a sub-rogação alegada, nem mesmo por ocasião do testamento, onde constando apenas que deixava seus bens aos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de existência de sub-rogação. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Sub-rogação que não se presume. "De cujus" dependente econômica do companheiro pelos 46 anos de convivência, não constando em nenhum dos documentos de aquisição e venda de imóveis a sub-rogação alegada, nem mesmo por ocasião do testamento, onde constando apenas que deixava seus bens aos autores, sem especificar quais. Prova produzida nos autos incapaz de comprovar os fatos alegados. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, uma vez que não se cuida de "documentos novos", nos termos do artigo 435 do CPC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1084794-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes VALERIA JEAN DE LIMA PIMAZZONI, PATRICIA
BASTIANI PREZA, ANDRE JEAN BASTIANI, VANESSA JEAN DE LIMA e
BRUNO GONÇALVES PREZA, é apelado MARCOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084794-35.2017.8.26.0100 -Voto no 14615 M
2
VOTO No 14615
APELAÇÃO CÍVEL No 1084794-35.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO CUNHA DE PAULA
APELANTES: VALERIA JEAN DE LIMA PIMAZZONI, VANESSA JEAN DE
LIMA, PATRICIA BASTIANI PREZA, ANDRE JEAN BASTIANI, BRUNO
GONÇALVES PREZA
APELADO: MARCOS CARVALHO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação declaratória de existência
de
sub-rogação.
Sentença
de
improcedência. Insurgência dos autores.
Sub-rogação que não se presume. "De
cujus"
dependente
econômica
do
companheiro pelos 46 anos de convivência,
não constando em nenhum dos documentos de
aquisição e venda de imóveis a sub-
rogação alegada, nem mesmo por ocasião do
testamento, onde constando apenas que
deixava
seus
bens
aos
autores,
sem
especificar quais. Prova produzida nos
autos incapaz de comprovar os fatos
alegados.
Incabível
a
juntada
de
documentos em sede recursal, uma vez que
não se cuida de “documentos novos”, nos
termos do artigo 435 do CPC. Sentença
mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 369/371, cujo relatório é
adotado,
que
julgou
improcedente
o
pedido
formulado,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou os
requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, fixados levando-se em conta
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas essas que só
serão exigíveis na forma do art. 98, § 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084794-35.2017.8.26.0100 -Voto no 14615 M
3
Processo Civil.
Inconformados recorrem os autores as fls.
373/387, sustentando, em síntese, que está comprovada a sub-
rogação juntando novos documentos obtidos após a sentença.
Assim, requerem o provimento do recurso para julgar
procedente o pedido inicial.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 408/413.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.
Pretendem
os
autores,
herdeiros
testamentários da de cujus Neide Jean Bastiani, a declaração
da existência de sub-rogação de bens, a fim de comprovar que
o apartamento 32, do Edifício Rio Pardo, na Avenida Irai, 637
e o box no 17, localizado no Edifício Rio Pardo, na Avenida
Irai, 637, matriculas 36.539 (apartamento) e 36.540 (box de
garagem), registrados no 14o Cartório de Registro de Imóveis
da Capital era exclusivamente da falecida, e consequentemente
deve ser partilhado entre seus herdeiros, não cabendo a
meação do companheiro.
A despeito da situação fática acima
delineada, não vejo como concluir, inequivocamente, pela
existência de sub-rogação.
Isso porque a ocorrência de sub-rogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084794-35.2017.8.26.0100 -Voto no 14615 M
4
não pode ser presumida, sendo necessária constatação cabal de
sua existência, a exemplo da inclusão (que poderia ter
ocorrido) dessa informação nos contratos ou nas escrituras
públicas de compra e venda que foram lavradas ao longo das
negociações realizadas.
Ademais, ainda que assim não fosse, já
que alegam os autores a ciência de concordância do falecido
companheiro, poderia a "de cujus" ter constado do testamento
e elencado o bem que deixava em favor dos sobrinhos com a
anuência expressa do companheiro.
No entanto não foi assim que procedeu.
Além do que, de diversos documentos e até
mesmo por declaração judicial de sua irmã nos autos da
interdição, é sabido que ela nunca trabalhou e sempre foi
dependente econômica do companheiro, com quem inclusive se
casou na Bolívia.
Em
sendo
assim,
a
meu
ver,
deve
prevalecer a conclusão de que o bem em questão, adquirido em
agosto de 1979, é fruto de esforço comum, devendo ser
partilhado na proporção de 50% para cada uma das partes, eis
que adquirido na constância da união dos falecidos, tia dos
autores e pai do requerido.
Por fim, cumpre observar que, é incabível
a juntada de documentos em sede recursal, tal como realizado
pelos apelantes (fls. 390/405), uma vez que não se cuida de
“documentos novos”, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, já que não se referem a fatos ocorridos
depois
da
sentença,
restando, portanto, configurada a
preclusão para a juntada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084794-35.2017.8.26.0100 -Voto no 14615 M
5
Nesse sentido:
“A produção de prova após a sentença, sem que
haja a devida justificativa, escorada em
motivo de caso fortuito ou de força maior,
não pode ser admitida, sob pena de subverte-
se o procedimento e premiar-se quem não
obedeceu às suas regras com a possiblidade de
surpreender o adversário, não lhe permitindo
o contraditório (RJesp DF 2/70).” (Código de
Processo
Civil
Comentado
e
legislação
extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 11a edição, Ed. Revista dos
Tribunais, pg. 664).
Assim, por qualquer dos angulos que se
analisa a sentença proferida não comporta acolhimento.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
recursais devidos ao patrono da parte requerida ficam
majorados para o importe de 12% do valor da causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica